Tribunal: TJMT
Processo: 1033596-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033596-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – INFRAÇÃO RECONHECIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Não há cerceamento de defesa
quando o julgamento antecipado da lide se dá em razão da matéria controvertida ser eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos serem suficientes para a resolução da demanda, sem necessidade de produção de novas provas.

2. Considerando os princípios da ampla defesa e do contraditório, e não havendo detecção de vícios, o processo administrativo que resultou na imposição da multa por violação do Código de Defesa do Consumidor deve ser mantido.

3. Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

4. Recurso de apelação provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal
que, nos autos dos Embargos à Execução no
1033596-51.2020.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
mantendo a exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON/MT e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de provas documentais relevantes para a solução da controvérsia, em especial os processos administrativos que deram origem às certidões de dívida ativa, sem oportunizar a devida análise das impugnações apresentadas.

No mérito, afirma a inexistência da “infração II” imputada no Processo Administrativo no 0414.001.264-9 (CDA 04140012649/AI 2014.01.003), bem como a inexistência de dano a coletividade, tendo em vista que os autos de infração tem origem em seis reclamações, o que tornaria desproporcional a aplicação de multas que, em valores históricos, que ultrapassam R$ 819.844,93.

Defende a redução das multas e a readequação da penalidade aplicada em atenção aos limites previstos na Lei municipal no 4.069/2001 (lei específica).

Aduz a inconstitucionalidade dos consectários legais aplicados – juros e correção superiores à taxa SELIC.

Pautado nesses argumentos, requer, em sede preliminar, a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular instrução probatória. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a anulação da
infração II, imputada no PAD 0414.001.264-9
, bem como
a redução da penalidade, em observância ao limite previsto em lei municipal e, também, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente
, requer a aplicação da taxa SELIC para correção dos débitos, em substituição aos índices utilizados pelo ente público (Id. 258973173).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A
contra sentença proferida pelo juízo Vara Especializada de Execução Fiscal
que, nos autos dos Embargos à Execução no
1033596-51.2020.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
mantendo a exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON/MT e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que a empresa
Banco Bradesco S.A
foi multada pelo PROCON, no valor de R$ R$ 819.844,93, ante a violação das normas consumeristas, em razão de descumprimento da legislação municipal que disciplina o tempo máximo de espera em filas bancárias, bem como pela irregularidade no registro do horário de atendimento nas senhas emitidas aos consumidores.

Decorrido o prazo para o pagamento, foi constituído o crédito por meio das CDAs no 2020247401, 2020271608, 2020207509, 2020272906, 2020271590 e 2020197194, que foi objeto da Execução Fiscal no 1021887-19.2020.8.11.0041, impugnada por meio dos presentes embargos à execução, sob o argumento de ser insubsistente a multa imposta.

Nos embargos o embargante defendeu a nulidade das CDAs por ausência de requisitos legais, alegou a prescrição dos créditos, bem como sustentou a ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, argumentando que não praticou qualquer infração. Subsidiariamente, postulou a redução das multas aplicadas, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao decidir o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos, afastando as alegações de nulidade das CDAs, prescrição e ilegitimidade passiva, bem como manteve os valores das multas aplicadas.

Contra essa sentença recorre o Banco Bradesco S.A, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e requerendo a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, com a reabertura da fase instrutória. No mérito, sustenta a inexistência de infração quanto ao registro do horário de atendimento, a inexistência de dano à coletividade, a necessidade de redução das multas aplicadas, bem como a readequação das penalidades aos limites previstos na Lei Municipal no 4.069/2001. Ainda, requer a redução das multas sob o prisma dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mesmo que seja aplicada a dosimetria prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Subsidiariamente, questiona a constitucionalidade dos critérios de atualização do débito, alegando que os consectários legais aplicados, incluindo juros e correção monetária superiores à taxa SELIC, são indevidos, e requer a adequação dos índices conforme a Resolução 303/2019 do CNJ.

Logo, o objeto do presente recurso é definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de provas documentais pelo apelante; se a infração imputada no Processo Administrativo no 0414.001.264-9 (CDA 04140012649) é válida, considerando que a decisão administrativa reconheceu o descumprimento da legislação vigente; se a penalidade deve ser readequada aos limites previstos na Lei municipal no 4.069/2001 e reduzida, com base na proporcionalidade e razoabilidade; e, por fim, se os consectários legais aplicados (juros e correção monetária) são inconstitucionais.

A alegação preliminar do apelante é de que houve cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas documentais, em especial os processos administrativos que deram origem às CDAs.

Entretanto, tal alegação não procede. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado da lide quando a matéria em discussão for unicamente de direito, como ocorre no presente caso:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Além disso, verifica-se que o apelante teve a oportunidade de juntar documentos aos autos, o que evidencia a ausência de qualquer cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa. A documentação apresentada foi devidamente analisada pelo Juízo, que entendeu não haver necessidade de novas diligências probatórias para a solução da controvérsia.

Dessa forma, não se constata prejuízo ao apelante, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

No mérito, o apelante sustenta a inexistência da infração “II” descrita no Processo Administrativo no 0414.001.264-9, que resultou na CDA no 04140012649.
Verifica-se, contudo, que tal alegação não encontra base de sustentação legítima.

Analisando detalhadamente o processo administrativo mencionado, vislumbro que, conforme mencionado na decisão administrativa, ficou perfeitamente demonstrado o
descumprimento da legislação vigente, considerando que, apesar de o horário de atendimento ter sido registrado mecanicamente na senha da consumidora, a posição do registro dificultou a identificação e leitura das informações.

Reconheceu o PROCON, portanto, que, diante da prática abusiva, houve violação às normas de proteção ao consumidor e a configuração da infração que motivou a multa aplicada.

A propósito transcrevo trecho da decisão administrativa,
verbis:

“Acerca da infração II, foi verificado que a empresa registrou de forma inadequada o horário do atendimento recebido pelo consumidor, no caixa. A autuada autenticou o referido horário sobre informações já originalmente condidas na senha, sendo que a posição do registro dificultou a identificação da leitura desse horário de atendimento. Em sua defesa a autuada aduz que a infração não ocorreu tendo em vista que o efetivo registro do horário de atendimendo. Contudo, a efetiva prestação de serviço deve ser eficiência e clara ao consumidor. Não admitindo duvidas quando as informações fornecidas, razão pela qual a infração é subsistente nos moldes dos artigos 1o, 2o, Parágrafo único; 4o, IV, 6o, III, E VIII; 31 da Lei Federal no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)”.

É cediço que o PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções devidas no caso de prática abusiva.

Pelo que dos autos consta, a penalidade foi aplicada após regular procedimento administrativo, no qual lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, verifica-se que o processo administrativo está suficientemente motivado e fundamentado com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido”.
(N.U 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Quanto à alegação de que a multa aplicada deve ser readequada aos limites previstos na Lei municipal no 4.069/2001, razão não assiste ao apelante, visto que embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, em sede de Repercussão Geral (Tema 272), a competência dos municípios para regulamentar o tempo máximo de espera em filas de instituições financeiras, tal prerrogativa não confere automática validade à sanção prevista na legislação municipal, especialmente quando esta não leva em consideração critérios individualizados para a graduação da penalidade. A fixação da multa sem a devida análise da gravidade da infração, da vantagem auferida e da capacidade econômica do autuado, conforme dispõe o
caput
do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, compromete o equilíbrio entre a função punitiva e o caráter pedagógico da sanção, podendo gerar impacto desproporcional sobre a instituição financeira e inviabilizar seu regular funcionamento ou mesmo não atender ao objetivo de reprimir a prática de novas infrações às normas consumeristas.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LEI MUNICIPAL No 7.867/99 . TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MULTA APLICADA PELO PROCON GOIÁS. LEGALIDADE. PARÂMETROS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OBSERVADOS, INCLUSIVE, QUANTO À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE. CPC/73. 1 . O Procon Goiás, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui competência na esfera administrativa para aplicar sanções àqueles que não observarem as normas vigentes na Lei no 8.078/90 ( CDC) e na Lei Municipal no 7.867/99. 2 . Na espécie, por ter o Requerente infringido a legislação municipal, perfeitamente aplicáveis as regras sancionatórias do Código de Defesa do Consumidor, que fixam as diretrizes para a graduação da penalidade imposta, não havendo que se falar em violação do princípio da especialidade. 3. Observados os procedimentos legais e claramente esposados os fundamentos para aplicação da multa, afasta-se a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.4 . No que diz respeito ao quantum arbitrado, não há falar em desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que foram levados em consideração o grande porte da empresa, a natureza da infração e o caráter pedagógico da punição. 5. Fixados os honorários advocatícios segundo as diretrizes do CPC/73, considerando as peculiaridades da causa, tem-se por razoável o montante fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) . APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02659162720148090051, Relator.: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 16/03/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2018).

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10 .000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida. A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco. Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00486854420148110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024).

Quanto ao argumento de que o valor da multa imposta viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o pedido subsidiário formulado pela apelante.

Observa-se dos processos administrativos
no 0413-009.292-0, 0413-012.514-0, 0413-016.196-4, 0414-001.264-9, 0414-008.081-8 e 0414-005.704-6
,
que o valor original da dívida em relação à apelante correspondia a R$
494.000,00 (quatrocentos e noventa e quatro
mil reais), fixadas da seguinte forma:

CDA

AUTO DE INFRAÇÃO

MULTA

2020247401

201301063

R$ 100.00,00

2020271608

201401021

R$ 134.400,00

2020207509

201301049

R$ 60.000,00

2020272906

201401038

R$ 50.000,00

2020271590

201401003

R$ 75.000,00

2020197194

201301029

R$ 75.000,00

Sabe-se que a condição econômica da apelante é altamente considerável, por se tratar de empresa bancária consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos relevantes ao consumidor, visto que se trata de tempo de espera em fila e
irregularidade no registro do horário de atendimento na senha emitida ao consumidor
.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da multa, analisando as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido em decorrência da infração cometida, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade, na forma em que restou fixada, é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Em caso semelhante, este Sodalício recentemente proferiu o julgamento a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de CDAs, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (iv) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON
.

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.
(N.U 1036510-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024). (destaquei).

Entendo, portanto, que o montante arbitrado da multa em debate - R$ 494.000,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil reais) - é exorbitante e, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, bem como levando em consideração que a empresa apelante foi considerada primária no cometimento das infrações narradas nestes autos, tenho que se mostra razoável e proporcional a sua redução para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da situação vivenciada.

Neste sentido, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sentença deve ser reformada em parte, a fim de que seja reduzida a multa aplicada pelo PROCON, para melhor atender a aplicação da justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON no procedimento administrativo sob análise para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025